Tribunal: TJDFT
Processo: 0700607-87.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Tendo em vista que o acórdão não fez menção à necessária inversão dos ônus da sucumbência, o presente recurso deve ser provido.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos.